Tribunal: TJPA
Processo: 0806085-75.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0806085-75.2018.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: MARIA VALDINEIA FARIAS DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

1-
Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado; neste sentido o fenômeno da contradição importa em erro formal e sua correção deve limitar-se à própria decisão e ser alheia a rediscussão da matéria;

2-
Inexiste erro de fato no acórdão que condena a Fazenda Pública em honorários de sucumbência eis que, no presente caso, formado a angularização da relação processual
;

3-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos
, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, inexistindo qualquer
vício do artigo 1022 do CPC
a ser sanado no acórdão embargado,
conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

10ª Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 07/06/2022 a 14/06/2022
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo ESTADO DO PARÁ (ID Nº. 8746319 - Pág. 1-2)
em face de
Acórdão
(ID

8444882 - Pág. 1-7)

que nos autos da ação rescisória indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito com resolução do mérito com fulcro no inciso VI, do art. 485 do CPC/15. Por fim, fixou honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reis).

Nas razões, o embargante aduz que, de acordo com o art. 85, §2º do CPC, a fixação da verba honorária deve levar em conta o trabalho técnico realizado, as condições e o tempo dispensado pelo profissional.

Nesse prisma, alega que o
decisum
embargado merece ser revisto, eis que condenou o recorrente no pagamento de honorários advocatícios, quando sequer o embargado apresentou contestação.

Assevera que ante a ausência da angularização da relação processual, não cabe o arbitramento em honorários advocatícios.

Requesta ao final, que os embargos de declaração sejam acolhidos para aplicar efeito modificativo à decisão guerreada.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID. 9444959 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo ESTADO DO PARÁ (ID Nº. 8746319 - Pág. 1-2) em face de
Acórdão
(ID

8444882 - Pág. 1-7)
que nos autos da ação rescisória indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito com resolução do mérito com fulcro no inciso VI, do art. 485 do CPC/15. Por fim, fixou honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reis).

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração
.

Mérito

A teor do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Nesse compasso, os embargos de declaração visam esclarecer a obscuridade existente na decisão, ou suprir uma omissão nela existente, eliminar a contradição em que ela incorreu ou corrigir eventual erro
.

Os presentes embargos não merecem ser acolhidos.

Explico.

Conforme reportado alhures, o acórdão atacado indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito com resolução de mérito com fulcro no inciso VI do art. 485 do CPC/15, condenando o Estado do Pará a pagar R$1.000,000 (mil reais) à título de honorários advocatícios.

Ocorre que, no caso, em apreço houve a angularização da relação processual, eis que o réu foi citado para apresentar defesa e apresentou manifestação, cujo teor ora transcrevo (Id. nº.

4673042 - Pág. 1-6):

MARIA VALDINEIA FARIAS DE LIMA, já qualificado nos autos acima epigrafado, através de seu advogado que esta subscreve, vem, com o devido respeito à presença de Vossa Excelência, apresentar

MANIFESTAÇÃO

com base nos motivos de fato e de direito que passa a expor e

ao final requerer:

Trata-se de Ação em que se discute o Adicional de Interiorização baseado na Lei Estadual nº 5.652/91, e que vem sendo questionada a sua constitucionalidade pelo Estado do Pará por meio da ADI6321.

Ocorre Exa., que recentemente houve julgamento da ADI 6321, que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei que versa sobre o adicional de interiorização e deu efeito ex nunc ao tema, entretanto a título de efeitos modulatórios estabeleceu que aqueles consagrados pelo direito adquirido não devem ser atingidos pela inconstitucionalidade, posto que os processos com transito em julgado estão aptos ao recebimento do direito adquirido e não cabendo portanto esta rescisória
.

Desse modo, considerando que o Estado do Pará, já estava propondo vários pedidos de ação rescisória, tumultuando a via processual anterior ao julgamento da ADI 6321, a qual foi deferida o efeito ex nunc, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará recentemente manifestou-se:

(...)

Visto isso, o Autor, vem por meio desta, através de seu patrono, requerer a total desconsideração das alegações do ente estatal, tomando-se por base os recentes julgados do Tribunal, conforme exposto acima, desse modo requer o prosseguimento da ação de piso, com a extinção desta rescisória, em obediência ao julgado do Supremo Tribunal Federal.

Nestes termos,

pede deferimento.

Santarém-PA, 09 de março de 2021
.

Dessa forma, no caso dos autos, o acórdão embargado não incorreu em equívoco ao condenar o recorrente no pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que houve a formação da angularização da relação processual eis que o réu ora embargado apresentou manifestação à ação rescisória. E, nesse caso, cabível a condenação de honorários advocatícios.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR - RECONVENÇÃO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO APÓS ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO.
- A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que são devidos honorários de sucumbência nos casos de cancelamento da distribuição se a ação já tiver sido angularizada, como é o caso dos autos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.076207-0/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2020, publicação da súmula em 21/10/2020)

Assim, entendo não restar configurado o erro de fato, no julgado, uma vez que são devidos honorários advocatícios em razão da angularização da relação processual. Logo, não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração eis que ausente o vício apontado.

Ante o exposto, inexistindo qualquer
vício do artigo 1022 do CPC
a ser sanado no acórdão embargado,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 07 de junho de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/06/2022